Tribunal: CARF
Processo: 19647.008231/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.008231/2009-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.754 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
LUIZ GUERRA DE MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. IMPUGNAÇÃO DOS RECIBOS
APRESENTADOS. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DAS PROVAS
COMPLEMENTARES.
Quando questionada a aptidão dos recibos para a comprovação das despesas
médicas aduzidas pelo Contribuinte, mostra-se possível a intimação da
autoridade fiscal para a apresentação de documentação complementar,
mormente em se tratando, parcialmente, de serviços prestados por pessoas
jurídicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra o Acórdão n.o
2001000.011, proferido pela 1aTurma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento do CARF, em
27 de setembro de 2017, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 187:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.008231/2009-31
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.754 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.008231/2009-31

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com
médicos, clínicas e planos de saúde, os pagamentos comprovados
mediante documentos hábeis e idôneos, dentro dos limites previstos na
lei.
Os recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento,
devendo ser apresentados outros elementos de comprovação, quando
solicitados pela autoridade fiscal.
Não sendo comprovada a despesa, mediante documentação idônea,
justifica-se a glosa do valor indevidamente deduzido a título de despesa
médica
Foram opostos Embargo de Declaração pelo Contribuinte, mas foram rejeitados,
monocraticamente, consoante consta do Despacho de fls. 211.
No que se refere ao recurso especial, fls. 222 e seguintes, houve sua admissão, por
meio do Despacho de fls. 262 e seguintes, para rediscutir o critério de comprovação de despesas
médicas.
Em seu recurso, aduz o Contribuinte, em síntese, que:
a) o Contribuinte cumpriu rigorosamente o que determina a legislação fiscal,
apresentando a devida comprovação das despesas médicas, hospitalares e outras;
b) a fiscalização confirmou a validade dos recibos, furtando-se a discorrer sobre
qualquer argumentação que provasse o contrário, portanto, restou caracterizada a
legitimidade dos referidos documentos;
c) a apresentação dos recibos são suficientes para comprovar as despesas incorridas, não
sendo necessária a apresentação de cheques ou extratos bancários;
d) a exigência feita pela fiscalização, nos presentes autos, não merece prosperar, uma
vez que foram apresentados todos os comprovantes pelo Contribuinte, e o Fisco,
unilateralmente, não tem respaldo legal para exigi-los do Contribuinte;
e) o ônus da prova cabe, inicialmente, ao órgão fiscal, que deve investigar, diligenciar,
demonstrar e provar a ocorrência, ou não, do fato jurídico-tributário, no sentido de
realizar o devido processo legal, no desiderato de alcançar a verdade material, bem
como assegurando o contraditório e a ampla defesa;
f) o Contribuinte só pode sofrer a incidência do Imposto de Renda sobre sua receita
própria, e não sobre a de terceiros, para que se cumpra, efetivamente, a Constituição
Federal e a orientação da Suprema Corte do País, no que diz respeito à vedação do
confisco;
g) se espera o regular processamento do Recurso, com o fim de que seja observada a
legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior sobre a
interpretação do art. 73 do Decreto 3.000/99.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 243 e seguintes:
a) na apreciação dos elementos de prova, é fundamental que estes não só atendam aos
requisitos formais previstos na legislação, o que não ocorreu no presente caso, como
sejam pertinentes e coerentes para a formação da convicção do julgador, tal como
permitido no art. 29 do Decreto 7.574/2011;
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.754 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.008231/2009-31

b) não estão, os recibos, acompanhados de outros documentos que comprovem a
realização dos serviços - tais como, requisições médicas, laudos médicos, exames,
fichas de tratamento ou internamento, notas fiscais válidas de hospitais e de tratamentos,
entre outros, a depender do caso -, e nem de documentos que comprovem a efetiva
transferência do numerário - tais como extratos bancários, com indicação dos cheques
compensados ou saques efetuados, guias de transferência bancária, cópias de cheques
nominativos ou outros documentos bancários, com datas e valores coincidentes ou, pelo
menos, próximos daqueles constantes dos recibos;
c) depreende-se que podem ser necessários comprovantes complementares àqueles
descritos no art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos casos em que são
identificados elementos - presentes nos próprios recibos ou até mesmo nas
especificações da despesa em si, ou em qualquer outro elemento importante apurado na
ação fiscal - que fragilizem os recibos como instrumentos de prova e ponham dúvidas
quanto à realização das despesas informadas;
d) seria bastante dirimente se o contribuinte houvesse apresentado alguma prova da
efetividade do pagamento, por meio de cópias de cheques ou de transferências
bancárias, o que não ocorreu;
e) o ônus de provar a dedução da base de cálculo do imposto é do contribuinte que a
informa e pleiteia em sua declaração de ajuste anual, como se pode ler no art. 11, §4o,
do Decreto-Lei no 5.844/1943, reproduzido no art. 73 do Decreto no 3.000/1999, que
assim dispõe.

É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os requisitos de
admissibilidade.
Conforme narrado, a controvérsia suscitada reside na rediscussão sobre o critério
de comprovação de despesas médicas.
O Acórdão recorrido assim tratou da matéria:
A base legal que possibilita as deduções pleiteadas está descrita no artigo
8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.754 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.008231/2009-31

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Como se depreende da legislação transcrita, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. Os pagamentos efetuados que devem ser comprovados pelo contribuinte,
segundo expressa disposição legal são exatamente aqueles relativos às despesas
médicas.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o contribuinte
informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções com despesas médicas, deve
fazer prova, quando solicitado. Quanto à comprovação de despesa, item redutor do
resultado tributável é importante trazer à colação lição de Antônio da Silva Cabral in
Processo Administrativo Fiscal, São Paulo, Saraiva, 1993, pg. 298:
“Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte”.
É o que estabelece o artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda, ao dispor
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprovar e justificar as despesas
médicas.
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito a autoridade fiscal
exigir, a seu critério, conforme o artigo 73 acima transcrito, outros elementos de provas
adicionais, caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do
respectivo pagamento.
É equivocado entender-se que basta para comprovação de despesas médicas a
apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem
prestou o serviço. Essa não é a correta interpretação ao inciso III , § 2o do artigo 8o da
Lei 9.250 (matriz legal do art. 80, § 1o, III, do RIR/1999).
A essência do dispositivo é a especificação e comprovação dos serviços prestados e
também dos pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova de transferência de numerário entre pessoas.
No entanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do
serviço ao contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato
material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250,
de 1995.
A exigência em questão não é para que se comprove o pagamento por meio de cheque,
mas que quando solicitada a comprovação do pagamento essa seja feita por meio de
documentos hábeis a demonstrar tal fato.
Observe-se que ao efetuar o pagamento das despesas o contribuinte pode lançar mão da
emissão de cheque nominal ao profissional que lhe presta o serviço, mas também pode
efetuar saques ou realizar transferência bancária para quitar o gasto médico. No caso do
cheque nominal, a apresentação de cópia do documento é suficiente para comprovar a
efetividade do pagamento.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.754 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.008231/2009-31

A atividade de fiscalização, pela sua natureza, tem por escopo a garantia do crédito
tributário, de sorte que a autoridade fiscal, no exercício de suas atribuições, por
imposição legal, procura cercar-se das cautelas necessárias a preservar o interesse
público implícito na defesa da correta apuração do tributo, solicitando a prova do
efetivo pagamento das despesas declaradas.
Neste sentido, para gozar as deduções com despesas médicas, não basta ao contribuinte
a disponibilidade de simples recibos ou declarações, pois deverá comprovar, de forma
objetiva, a efetiva prestação do serviço médico e o pagamento realizado. Importante
frisar que a não aceitação dos recibos não está fundamentada na falsidade dos
documentos, mas na falta de comprovação do efetivo pagamento e prestação dos
serviços. Isso não implica, necessariamente, falsidade documental, mas, sim, a
imprestabilidade dos recibos apresentados para fruição do benefício fiscal.
Não quer dizer que o contribuinte não tenha efetuado os gastos no montante declarado,
mas diante dos altos valores envolvidos, é licito ao fisco exigir a prova incontestável da
efetividade dos pagamentos. A inversão legal do ônus da prova transfere para o
impugnante a comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve assumir
as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação.
Por pertinente, incumbe dizer que as afirmações constantes de documentos, sejam os
recibos ou as declarações prestadas pelos profissionais, não podem ser opostas,
incontinenti, à Fazenda Pública, que têm seus próprios mecanismos e poderes.
No que se refere à comprovação das despesas médicas, sustenta o Recorrente que
a apresentação dos recibos é suficiente para a comprovação das despesas incorridas, não sendo
necessária a apresentação de cheques ou extratos bancários.
Por outro lado, assevera a Recorrida que podem ser necessários comprovantes
complementares àqueles descritos no art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos casos
em que são identificados elementos - presentes nos próprios recibos ou até mesmo nas
especificações da despesa em si, ou em qualquer outro elemento importante apurado na ação
fiscal - que fragilizem os recibos como instrumentos de prova e ponham dúvidas quanto à
realização das despesas informadas.
Compulsando-se os autos, extrai-se a seguinte fundamentação da fiscalização:
Foram apresentados, entre outros, recibos de despesas com fonoterapia relativos A
profissional Ana Sulamita de Oliveira, CPF 521.941.084-91, no valor total de R$
4.920,00; recibos de despesas com psicoterapia, no valor de R$ 3.000, 00, relativos ao
profissional Marcos Martins de,Oliveira CPF: 179.437.604-68; recibos relativos a
tratamento fisioterapêutico domiciliar, no valor de R$ 6.000,00, relativos A profissional
Rita de Cassia Farias, CPF: 720.532.594-15; recibos relativos a serviços médicos
profissionais em nome da profissional Maria Catarina de Melo Dias (011.230.164-96),
no valor total de R$ 9.250,00 e recibos relativos a psicoterapia domiciliar, no valor de
R$ 11.280,00, em nome da profissional Kátia.Oliveira (732.708.904-78). Apresentou,
também, despesas relativas a exames laboratoriais, no valor de R$ 10.000,00, conforme
recibos em nome do Laboratório Biomed Análises Clinicas LTDA (03.093.492/0001 -
03). Diante dos elevados valores despendidos, foi solicitada a apresentação de
documentação comprobatória dos efetivos pagamentos, como também, nota fiscal das
despesas efetuadas com o Laboratório acima citado.
O Art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda ( RIR Decreto n - 3.000 de
26/03/1999) especifica:
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.754 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.008231/2009-31

Tendo em vista que o contribuinte, apesar de intimado, não comprovou o efetivo
pagamento dos serviços acima discriminados, procedemos & glosa da dedução com
despesas médicas, relativas aos recibos acima citados, no valor total de R$ 44.450,00.
Procedemos, também, A glosa de despesas efetuadas com a Clinica de Fraturas, no
valor de R$ 307,00, e também com a UNIMED Recife, no valor de RS 4.446,04
(agregado), tendo em vista se tratar de despesas efetuadas com beneficiários que não
constam como dependentes do declarante.
Nota-se, consoante bem delineado na decisão recorrida, que os recibos foram
questionados como único meio de prova das despesas incorridas, com justificativa para tanto,
que foi a elevada quantia dos valores despendidos.
Nesse contexto, foi realizada intimação específica para a
complementação dos documentos, fls. 87, considerando também a possibilidade de
apresentação de notas fiscais, pois alguns serviços foram prestados por pessoas jurídicas.
Nota-se, assim, que o Contribuinte não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
seu direito de dedução, devido às supostas despesas médicas incorridas.
Desse modo, utilizando-se do permissivo legal (art. 15 do CPC) que orienta a
aplicação supletiva e subsidiária do CPC ao processo administrativo, entendo que o documento
particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é
atribuída, conforme dispõe os artigos 411, inciso III, art. 413 e 428 do CPC:
Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:
III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.
Art. 412. O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu
autor fez a declaração que lhe é atribuída.
Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:
I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade; (...).
Os mencionados dispositivos somam-se ao regramento específico trazido pela Lei
9.250/1995, considerando que as provas particulares, em nosso sistema jurídico possuem
validade, podendo ser afastadas, apenas quando impugnadas e identificada a sua eventual
imprestabilidade para o fim almejado.
Assim, extraio dos autos que houve impugnação dos recibos, devido a
consideração das elevadas quantias neles constantes, razão pela qual a autoridade fiscal solicitou
a complementação dos documentos, inclusive partindo do pressuposto de que alguns dos
serviços foram prestados por pessoas jurídicas e, portanto, poderiam ser comprovados com a
apresentação das notas fiscais.
No caso concreto sob análise, a autoridade fiscal, no exercício do poder-dever
que lhe é atribuído, constatada uma suposta irregularidade da documentação particular,
solicitou, motivadamente, provas pertinentes à comprovação das despesas.
Não tendo o Contribuinte apresentado a documentação solicitada ou outra que
fosse suficiente para a demonstração do direito à dedução, entendo pela manutenção da decisão
recorrida.
Convém ressaltar que, não obstante as razões expostas, a maioria do Colegiado
entende que os recibos, por si sós, não são aptos para a comprovação das despesas incorridas,
sendo necessária a comprovação do efetivo pagamento.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.754 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.008231/2009-31

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto, e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital